Tribunal: TJPA
Processo: 0800430-97.2023.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800430-97.2023.8.14.0081

APELANTE: MERITA DE SOUZA COELHO

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU, MUNICIPIO DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ACESSO À JUSTIÇA. FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de resolução contratual c/c perdas e danos ajuizada por particular em face da Prefeitura Municipal de Bujaru, ao fundamento de ausência de comprovação tempestiva de domicílio para fins de fixação da competência territorial. A autora apresentou comprovante de residência em nome de terceiro e contrato de locação com endereço situado em outro estado, o que motivou a extinção do feito sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença deve ser reformada diante da existência de cláusula contratual expressa de eleição de foro da sede da Administração Pública para dirimir controvérsias decorrentes de contrato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula de eleição de foro inserida no contrato administrativo é válida e eficaz, conferindo competência ao foro da sede da Administração (Bujaru/PA) para dirimir controvérsias contratuais.

4.

O art. 53 do CPC também prevê como foro competente, nas ações contra pessoa jurídica, o local de sua sede, reforçando a competência da comarca de Bujaru.

5.

A exigência de comprovante de residência da parte autora revela formalismo excessivo, sobretudo diante da existência de cláusula expressa de eleição de foro e da demonstração da relação jurídica contratual com o Município réu.

6.

O indeferimento da inicial pela ausência de comprovação de residência, desconsiderando os elementos constantes nos autos, afronta o princípio do acesso à justiça e impõe restrição indevida ao direito de ação.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 53; CC, art. 78; Lei nº 8.666/93, art. 55, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 335.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 08 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação (processo nº 0800430-97.2023.8.14.0081) interposta por MERITA DE SOUZA COELHO contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 319, inciso II, 320, 321, parágrafo único e 485, I do Código de Processo Civil, por inépcia da inicial decorrente da ausência de comprovante de residência adequado.

A sentença possui o seguinte dispositivo:

Por esses motivos, entendo ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo (art. 319, II, do CPC) a extinção é medida que se impõe.

ISSO POSTO, INDEFIRO A INCIAL e
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento nos artigos 319, inciso II, 320, 321, parágrafo único e 485, I do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Nas razões recursais, a apelante sustenta: (i) a aplicação do foro privilegiado da Prefeitura Municipal de Bujaru, com base no art. 55, § 2º da Lei 8.666/93; (ii) a existência de cláusula de eleição de foro no contrato administrativo; e (iii) a configuração de domicílio plúrimo, nos termos do art. 71 do Código Civil.

Em contrarrazões, o Município pugna pela manutenção da sentença.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço da apelação e passo a examinar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que indeferiu a petição inicial pela ausência de comprovação tempestiva do domicílio para fins de demonstração da competência territorial.

A apelante ajuizou ação de resolução contratual c/c perdas e danos em face da Prefeitura Municipal de Bujaru, sendo determinada pelo juízo de origem a emenda à inicial para apresentação de comprovante de residência atualizado.

A apelante apresentou comprovante de residência em nome de terceiro e contrato de locação demonstrando endereço no estado de Goiás, o que motivou o indeferimento da inicial pelo magistrado de primeiro grau, sob o fundamento de que não foram atendidos os requisitos da decisão saneadora.

O art. 53, do Código de Processo Civil estabelece como competente o foro da sede do Município, quando este for réu na demanda. In verbis:

"Art. 53. É competente o foro: (...) a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;

Em tratando-se especificamente de contrato administrativo, o art. 55, § 2º da Lei 8.666/93, em vigor ao tempo da celebração do contrato (2017), estabelece que nos contratos celebrados pela Administração Pública "deverá constar necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual".

Com efeito, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes contém expressa cláusula de eleição de foro (Cláusula Décima Quinta), estabelecendo como competente o foro de Bujaru, estado do Pará, para dirimir quaisquer questões contratuais.

Esta cláusula reforça a competência territorial da comarca de Bujaru, sendo válida e eficaz nos termos do art. 78 do Código Civil e da Súmula 335 do STF.

O juízo de origem, ao exigir comprovante de residência atualizado em nome da autora, aplicou com rigor excessivo as regras processuais, deixando de considerar as peculiaridades do caso concreto e os fundamentos de competência territorial acima expostos.

A análise conjunta dos elementos dos autos (contrato administrativo, cláusula de eleição de foro) demonstra inequivocamente a competência da comarca de Bujaru para processar e julgar a presente demanda, independentemente da apresentação de comprovante de residência específico.

O formalismo excessivo não pode sobrepujar o direito fundamental de acesso à justiça, especialmente quando há elementos suficientes nos autos para demonstrar a competência territorial.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para:

1.

Anular a sentença recorrida;

2.

DETERMINAR o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da ação de resolução contratual c/c perdas e danos, reconhecendo-se a competência territorial da comarca de Bujaru/PA;

É o voto.

Belém,

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025